Tribunal: TJDFT
Processo: 0015416-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015416-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30432569, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de valores relativas a MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO GOMES DURAES, MARCELO HENRIQUE FARIAS DA SILVA, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA, MÁRCIA MEIRELES ZICA, MÁRCIA PEREIRA MILLER e MÁRCIA VIEIRA ALVES PAULINO. O Distrito Federal concordou com os cálculos judiciais (ID: 30884073). No ID: 30863531, o SINDIRETA concordou igualmente com os cálculos e informou que os servidores MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA e MÁRCIA PEREIRA MILLER renunciaram aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por meio de RPV. Ao fim, requereu a retificação da RPV de ID: 10618239 – pag. 1 (RPV 0022848- 19.2017.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais, bem ainda a expedição de precatório em favor de MARCELO GOMES DURAES, MARCELO HENRIQUE FARIAS DA SILVA, MÁRCIA MEIRELES ZICA e MÁRCIA VIEIRA ALVES PAULINO, com destaque da verba honorária contratual (20%), devida esta a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Por clareza, importante consignar que a RPV n. 0022848-19.2017.8.07.0000 foi expedida em favor de MÁRCIA VIEIRA ALVES PAULINO, MÁRCIA PEREIRA MILLER, MÁRCIA MEIRELLES ZICA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MARCELO HENRIQUE FARIAS DA SILVA, MARCELO GOMES DURAES, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS e MARCELO CRUZ BORBA (ID: 16071065). Os EE n. 0015095-26.2008.8.07.000 transitaram em julgado (certidão de ID: 12066474 daqueles autos). A cópia do acordão proferido nos embargos está anexada no ID: 10618066. O referido decisum afastou do caso a Lei distrital n. 3.624/2005, abrindo possibilidade de recebimento do crédito por meio de requisição de pequeno valor até o patamar de 40SM. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os novos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 30432569. Homologo a renúncia manifestada por MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA e MÁRCIA PEREIRA MILLER aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV. A fim de evitar tumulto processual, torno sem efeito a RPV de ID: 10618239 – p. 1 (RPV 0022848- 19.2017.8.07.0000) e determino a expedição de novas requisições de pequeno valor, até o limite individual de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, em favor de MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA e MÁRCIA PEREIRA MILLER. Expeçam-se precatórios em benefício de MARCELO GOMES DURAES, MARCELO HENRIQUE FARIAS DA SILVA, MÁRCIA MEIRELES ZICA e MÁRCIA VIEIRA ALVES PAULINO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador